Tribunal: STJ
Processo: 5065090-26.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150150 - RJ (2024/0212507-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TEREZINHA PINTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER -
SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO

OFENSA

CPC/2015.
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52437921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f6dc85a-f36d-495d-8898-73b8a267eb31

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7f6dc85a-f36d-495d-8898-73b8a267eb31

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150150 - RJ (2024/0212507-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TEREZINHA PINTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER -
SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
AGRAVADO
: INSTITUTO
NACIONAL
DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO

OFENSA

CPC/2015.
CARACTERIZADA.
QUESTÃO
NÃO
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51794394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: ffb8508c-6668-432f-a103-84ed3e187f89

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Maranhão contra
decisão, assim ementada (fl. 1477):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OFENSA CARACTERIZADA. QUESTÃO
NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA
CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
A agravante alega que não ocorreu violação ao artigo 1.022 do CPC
/15, uma vez que o Tribunal enfrentou expressamente o tema
supostamente omisso. Além disso, defende que a suposta omissão não
traz qualquer relação com o objeto de discussão da presente demanda e
que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, sustenta a agravante não ser hipótese para o
reconhecimento da omissão apontada nas razões do apelo especial.
Documento eletrônico VDA51794394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: ffb8508c-6668-432f-a103-84ed3e187f89

Ocorre que, a despeito da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se manifestou a respeito de questões deduzidas
pelo embargante, ora agravado, e que se apresentam indispensáveis à
solução do litígio, notadamente, a impossibilidade de ajuizamento de
ações individuais, na pendência da execução coletiva, em virtude da
litispendência e ausência de inércia, porquanto o desmembramento do
litisconsórcio multitudinário por decisão judicial não lhe poderia
ocasionar prejuízo.
Conforme já assinalado na decisão agravada, deve ser acolhida a
ofensa ao artigo 1.022, II, do
pois não houve manifestação a
CPC/2015
respeito da questão deduzida em sede de embargos de declaração.
No caso, é essencial o novo pronunciamento da Corte de origem no
pertinente ao ponto deduzido a fim de que a prestação jurisdicional seja
integral e efetiva.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51794394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:42
Código de Controle do Documento: ffb8508c-6668-432f-a103-84ed3e187f89

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.150.150 / RJ
Número Registro: 2024/0212507-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00257978719924025101
00793955319924025101
257978719924025101
50650902620224025101
793955319924025101
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO
: TEREZINHA PINTO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52417714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: c0654351-e6de-4394-8440-dde8aa1737dc

AGRAVANTE : TEREZINHA PINTO DA SILVA
ADVOGADOS : MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - SP350031
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - RJ246357
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: c0654351-e6de-4394-8440-dde8aa1737dc